Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708640-22.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLEI DE ALENCAR PEREIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por VANDERLEI DE ALENCAR PEREIRA DE SOUZA contra a sentença que denegou a segurança, na qual almejava a nulidade do ato praticado pelo PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, que o inabilitou ao processo de escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. Considerando o indeferimento da tutela de urgência, bem assim a finalização do processo seletivo sem notícia do êxito na eleição do impetrante, determinou-se a sua intimação, para esclarecer se ainda remanesceria interesse de agir. Em resposta, o apelante confirmou a perda superveniente do interesse de agir. É a síntese do necessário. Decido Diante da perda do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator